Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Bom comportamento durante a execução da pena. Análise global do histórico prisional. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, alínea "a", do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a prática de falta grave e de novo crime doloso durante a execução penal, ainda que ocorridos há mais de doze meses, impede o reconhecimento do bom comportamento exigido para a concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir.
3. A análise do bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, alínea “a”, do Código Penal, deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não se limita ao período de 12 meses fixado para a aferição da ausência de falta grave (alínea “b”). Tema Repetitivo no 1.161 do STJ.
4. A prática de crime doloso e a evasão do sistema prisional durante a execução da pena evidenciam a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, mesmo na inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.161, REsp 1.970.217. TJDFT, Acórdão 2011679, 0720221-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007477, 0718085-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025.